Tribunal: TJES
Processo: 5005664-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005664-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIANA LUCIA TAUFNER
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9656/1988. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. A AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE O REAJUSTE COBRADO A PARTIR DE 10/07/2021 É INDEVIDO, POIS DEVERIA SER CONFORME ÍNDICE ESTIPULADO EM CONTRATO, QUAL SEJA, TR-TAXA REFERENCIAL. PUGNOU PELA RETIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA E PROVIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESE TER O MAGISTRADO DE PISO SE REFERIDO A CLÁUSULA EQUIVOCADA NA SENTENÇA, ENTENDO ESTAR CORRETO O ENTENDIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A CLÁUSULA 07.3 DISPÕE:
“o reajuste dos valores, objeto deste contrato, será realizado, semestralmente, de acordo com a variação da TR (Taxa Referencial), ou outro instrumento legal que venha substituí-la”.
CONFORME DEMONSTRADO PELO REQUERIDO, HÁ APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGPM. TRATA-SE DE OUTRO INSTRUMENTO LEGAL QUE SUBSTITUI A TAXA REFERENCIAL, ENQUADRA-SE, PORTANTO, NA PREVISÃO CONTRATUAL. PERÍODO RELATIVO A PANDEMIA ONDE NOTORIAMENTE OCORRERAM VARIAÇÕES ABRUPTAS DE CUSTOS DA SAÚDE. ADEMAIS, MESMO ANALISANDO AS CLÁUSULAS SOB O ENFOQUE CONSUMERISTA, NO TOCANTE AO ART. 51 DO CDC, VERIFICA-SE QUE O CONSUMIDOR NÃO FOI EXPOSTO A DESVANTAGEM EXAGERADA, OU INCOMPATÍVEL COM A BOA FÉ E EQUIDADE. A AUTORA POSSUI 71 ANOS E PAGAVA ANTES DO REAJUSTE R$233,39 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) E AGORA PASSOU A SER R$319,89 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO, TENDO EM VISTA A IDADE DA PARTE AUTORA E UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)